Tribunal: STF
Processo: RHC 203551
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Valdomiro Teles Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 633.603/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Insurge-se a defesa, em síntese, contra “a valoração de circunstância judicial antecedentes da 1ª etapa de aplicação da pena, haja vista o rompimento do quinquídio legal do art. 64, I, do Código Penal.” 
    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que, concedida a ordem, seja decotada a circunstância judicial antecedentes da 1ª etapa de aplicação da pena (...)” 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENABASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A jurisprudência deste Sodalício é no sentido que as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos (art. 64, I, do Código Penal – CP) não configuram reincidência, mas são aptas a configurar os maus antecedentes do réu, razão pela qual não há que se falar em alteração da pena-base fixada. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de estar alinhado à jurisprudência da Corte, que, sob os efeitos da repercussão geral, assentou que “[n]ão se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” (RE nº 593.818/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/11/20)
    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente